Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701655-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSÉ LÍRIO PONTE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. A agravante sustenta nulidade do decisum por suposta suspensão do processo em virtude de incidente de suspeição instaurado contra o Relator, requerendo a cassação da decisão e a restituição do processo ao estado anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de suspensão do processo em razão de incidente de suspeição não admitido é suficiente para afastar os efeitos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se o agravo interno, que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, atende ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão agravada manteve o não conhecimento da apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no prazo concedido, fundamento não atacado pela recorrente em nenhum dos recursos interpostos. A mera arguição de suspeição não suspende automaticamente o processo, conforme dispõe o art. 146, § 2o, do CPC; somente o recebimento do incidente, com declaração expressa do Relator, pode ensejar efeito suspensivo. O incidente de suspeição mencionado pela recorrente não foi admitido, decisão confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT, o que afasta a alegação de suspensão processual. A repetição dos argumentos já rejeitados em recurso anterior reforça a inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de enfrentamento direto das razões da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido. A mera alegação de suspeição não suspende o processo, sendo necessária a admissão do incidente e a declaração expressa de efeito suspensivo pelo Relator. Reiterar fundamentos já afastados em recurso anterior não supre a exigência de impugnação específica da decisão recorrida. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 144 e 145, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a atuação jurisdicional do magistrado tido por impedido/suspeito após a instauração do incidente importa nulidade dos atos decisórios proferidos no período, porque a condução do processo por juiz nessa qualidade violaria a regra de ordem pública e comprometeria a imparcialidade. Defende que, instaurado o incidente de suspeição, o relator não poderia prosseguir decidindo nos feitos em que figura parte relacionada ao incidente; e b) artigo 313, inciso III, do CPC, ao argumento de que a arguição de impedimento ou de suspeição suspende o processo até a resolução do incidente, de modo que as decisões proferidas nesse interregno seriam inválidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 144 e 145, ambos do CPC, porque “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 313, inciso III, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “estes autos não foram suspensos. Explico: o incidente de suspeição de no 0742895-26.2024.8.07.0000 não chegou sequer a ser admitido, conforme decisão do e. Desembargador Robson de Freitas no ID 64960790 dos respectivos autos do incidente, confirmada, posteriormente, pelo e. Conselho Especial do TJDFT, por meio do v. acórdão de no 1964643. Na sequência, o Recurso Especial interposto naqueles autos também foi inadmitido (ID 72486257 dos autos do respectivo incidente). Como é cediço, em respeito ao princípio da dialeticidade, a fundamentação recursal deve estar atrelada ao fundamento da decisão recorrida. Assim, dada a disparidade apontada, o recurso não pode ser admitido, porque desatendida a regularidade formal que lhe é própria” (ID 76359938). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, ausente a similitude fática entre os casos confrontados e exame do tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional, contrariando o teor dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Aplicação da Súmula no 284/STF”. (REsp n. 1.970.830/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F